Tribunal: CARF
Processo: 11065.720047/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720047/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.991 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
IMOBILIÁRIA WALRIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-53.677 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 14 de agosto de 2014
(fls. 33 a 35):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720047/2013-88
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720047/2013-88

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
pedido de inclusão ao Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, tendo em vista o
contribuinte apresentar atividade econômica vedada: CNAE 6821-8/02 (Corretagem no
aluguel de imóveis), conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17o, inciso
XI.
Inconformado, o interessado alega que, conforme Art. 18, §5o-D, I, é permitido o
ingresso no Simples Nacional quando é exercida exclusivamente a atividade de
administração e locação de imóveis de terceiros, como consta na alteração contratual e
CNPJ.
É o relatório.
A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de ingressar ao
Simples Nacional, com fundamento no inciso XI do artigo 17 da Lei Complementar no 123 de
2006, por praticar atividade econômica vedada:
Segundo ainda o art. 6o, §§ 1o e 2o-I, da Resolução CGSN no 94/2011, a opção pelo
Simples Nacional deverá ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção e que eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional poderão ser regularizadas
dentro deste prazo.
Para o ano de 2013 o último dia do prazo para se optar pelo Simples Nacional foi
31/01/2013.
Em consulta ao sistema CNPJ, constata-se que a alteração da atividade econômica no
cadastro CNPJ para o CNAE 6822-6/00 (Gestão e administração da propriedade
imobiliária) se deu apenas em 18/02/2013 mediante requerimento apresentado em
14/02/2013.
Assim, como o contribuinte tinha até o último dia de janeiro de 2013 para regularizar as
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional e não o fez dentro deste prazo,
há que se manter o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 42 e 43), requerendo que seja revista o indeferimento de adesão ao Regime Tributário do
Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 44 a 54).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/JFA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720047/2013-88

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ao regime de tributação do Simples Nacional, desvinculada de crédito tributário com
cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 25 de setembro de
2014, vide termo de recebimento da RFB, fl. 42, face ao recebimento da intimação datada de 02
de setembro de 2014, fl. 40), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a Autoridade
Tributária indeferiu o pedido de adesão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples
Nacional por possuir problemas cadastrais, constando exercer atividade econômica vedada
(CNAE 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis), fundamentada no inciso XI do artigo 17
da Lei Complementar no 123 de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (fl. 32) (grifos nossos):
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720047/2013-88

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
O contribuinte solicitou a Opção pelo Simples Nacional em 08 de janeiro de 2013
(fl. 02) e, em 19 de fevereiro de 2013, hoje o registro do respectivo Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fl. 32).
Sobre o tema, merece consideração o disposto no artigo 6o, caput e seus
parágrafos 1o e 2o da Resolução CGSN no 94 de 2011, vigente à época, que determina que o
contribuinte deve regularizar suas pendências até o último dia útil do mês de janeiro:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o §1o, o ingresso no
Como bem informado no Acórdão no 09-53.677 combatido, a empresa
contribuinte tinha até 31 de janeiro de 2013 para afastar o motivo que ensejou o indeferimento de
sua inclusão ao Simples Nacional.
No entanto, intempestivamente, a contribuinte alterou a atividade econômica em
seu cadastro apenas em 18 de fevereiro de 2013 (fl. 22), mediante requerimento apresentado em
14 de fevereiro de 2013, conforme consta no histórico das alterações cadastrais da “Consulta
pelo CNPJ” apresentado pela Autoridade Tributária (fl. 28).
Ademais, apesar de constar Declaração da contribuinte indicando que exercia
apenas atividades permitidas ao se enquadrar ao Simples Nacional (fl. 21), tal documento só teve
seu Registro Público em 19 de fevereiro de 2013, sendo, portanto, intempestivo.
Nesses termos, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional da empresa contribuinte após o prazo final estabelecido para sua
regularização, ratificar a decisão da Delegacia de Julgamento é medida que se impõe.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720047/2013-88

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado no prazo legal a extinção dos motivos que
ensejaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, não há motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, e os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital